Tribunal: STJ
Processo: 0859825-70.2022.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930888 - RN (2025/0164315-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS AREOSA - SP323492A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: ELANIA EPAMINONDAS DOS SANTOS SA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA E REVISÃO
CONTRATUAL C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de inexistência de cláusula expressa e revisão contratual c
/c pedido de exibição de documentos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f5255237-26f0-4332-8842-2295466c4e04

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930888 - RN (2025/0164315-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS AREOSA - SP323492A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: ELANIA EPAMINONDAS DOS SANTOS SA
ADVOGADOS
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA E REVISÃO
CONTRATUAL C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de inexistência de cláusula expressa e revisão contratual c
/c pedido de exibição de documentos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA., contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
: declaratória de inexistência de cláusula expressa e revisão
Ação
contratual c/c pedido de exibição de documentos, ajuizada por ELANIA
EPAMINONDAS DOS SANTOS SA, em face de UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA. e POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A.
Documento eletrônico VDA50201161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/09/2025 18:09:32
Código de Controle do Documento: deffd7ba-1387-48ab-89b9-64fa71959d60

: julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a
Sentença
revisão do valor devido pela parte agravada, com a restituição do montante
indevidamente pago, na forma simples, considerando a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil, acrescido de correção monetária, contada
de cada desembolso, pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
desde a data da citação. Deverá, ainda, ser afastada dos contratos celebrados
entre as partes, a capitalização mensal dos juros remuneratórios, e, de
consequência, condenou a parte agravante à restituição à parte agravada, na
forma simples, dos valores pagos indevidamente, a esse título, acrescidos de
correção monetária, a partir do pagamento de cada parcela, pelo INPC, e de juros
legais, a partir da citação, cuja apuração deverá ser feita em fase de liquidação de
sentença. Assim, considerando a sucumbência mínima da parte agravada,
condenou a parte agravante ao pagamento das custas e dos honorários, os quais
foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.
: deu parcial provimento à Apelação interposta pela parte
Acórdão
agravante, somente para fixar que a apreciação da questão correspondente ao
apropriado método de cálculo da dívida por juros simples deve ser realizada na
liquidação de sentença.
alega violação dos arts. 330, § 2o, CPC, 51, § 1o, Lei
Recurso especial:
8.078/90, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando que: não há qualquer
i)
abusividade na relação entre as partes apta a permitir a revisão das taxas de juros
pactuada; e,
nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação
ii)
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, a parte
recorrida teria que, sob pena de inépcia da inicial, discriminar, dentre as
obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o
valor incontroverso do débito, o que não ocorreu na hipótese; e,
a inversão do
iii)
ônus da prova não pode ser supedâneo para a parte recorrida não cumprir o artigo
330, § 2o, CPC, sob pena de tutelar a própria torpeza dela e o nítido caráter de
abuso processual.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega, tão somente, que para a
Agravo interno
hipótese aplica-se o Tema 929/STJ. Requer, assim, o sobrestamento do processo.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50201161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/09/2025 18:09:32
Código de Controle do Documento: deffd7ba-1387-48ab-89b9-64fa71959d60

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RN:
i) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ).

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.
28/2/2024
21/12/2023

Por fim, quanto ao entendimento da parte agravante de que o processo
deveria ser sobrestado até o julgamento do REsp 1.823.218/AC e do REsp
1.963.770/CE, referentes ao Tema 929/STJ, não há como a demanda ser
apreciada, uma vez que a parte agravante indicou tão somente a violação dos
artigos 330, § 2o, CPC, 51, § 1o, Lei 8.078/90 nas razões do recurso especial, não
demonstrando, em momento algum das referidas razões trazidas a esta Corte, que
o TJ/RN teria violado o disposto no artigo 42, § único, Lei 8.078/90, objeto de
análise do Tema 929/STJ.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu o fundamento
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe
e AgInt no AREsp 1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe
.
18/8/2023
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50201161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/09/2025 18:09:32
Código de Controle do Documento: deffd7ba-1387-48ab-89b9-64fa71959d60

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.930.888 / RN
Número Registro: 2025/0164315-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08598257020228205001 8598257020228205001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS AREOSA - SP323492A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: ELANIA EPAMINONDAS DOS SANTOS SA
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
Documento eletrônico VDA51386048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:34
Código de Controle do Documento: abd8abb0-3255-4288-bb98-12ff7b30c99a

VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
JOÃO CARLOS AREOSA - SP323492A
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: ELANIA EPAMINONDAS DOS SANTOS SA
ADVOGADOS : THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
RODOLPHO BARROS MARTINS DESÁ - RN008331
DIOGO MARQUES MARANHÃO - RN007046
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:34
Código de Controle do Documento: abd8abb0-3255-4288-bb98-12ff7b30c99a